Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DOSIMETRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas interestadual.
3. A natureza de uma das drogas apreendidas, no caso, a cocaína, possui efeito devastador na saúde dos usuários, uma vez que causa rápida dependência e autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
4. Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena-base seja incrementada em duplicidade. Precedentes TJDFT.
5. Demonstrando-se que os acusados se dedicavam às atividades criminosas, não deve ser reconhecido o benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
6. Mantém-se a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, porquanto, na espécie, restou comprovado que os réus trouxeram as drogas do Rio de Janeiro para o Distrito Federal (art. 40, V, Lei 11.343/06).
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.